Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700079-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORAYA DE AVILA GUERRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de recurso inominado no qual o Banco do Brasil apresentou proposta de acordo e requereu a intimação da outra parte para manifestação. Em que pese o recurso inominado já tenha sido julgado, inexiste óbice para que o acordo seja homologado. Registro, por oportuno, que a petição de oferecimento de acordo não tem a capacidade de impedir ou suspender o decurso do prazo até o trânsito em julgado. Diante do princípio da cooperação, intime-se a autora, por meio de intimação de seu advogado, quanto à proposta de acordo de id 52398253. Após, aguarde-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora